Tribunal: TJMT
Processo: 1014492-94.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014492-94.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), WELYDA CRISTINA DE CARVALHO - CPF: 719.520.121-04 (EMBARGANTE), OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PLEITO DE LIBERAÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO SEM O PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTA – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICAÇÃO – TENTATIVA DE ACOLHIMENTO DE TESE TIDA COMO CORRETA – NÃO CABIMENTO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – DESCABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.

A
contradição
que justifica a interposição de
embargos
de
declaração
é aquela que eventualmente possa existir entre as proposições que fundamentam o acórdão ou entre elas e a conclusão (
dispositivo
) adotada pelo colegiado e não aquela supostamente existente entre a fundamentação e as alegações das partes, as provas dos autos, a
lei
ou a jurisprudência.

Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo prescindível a referência expressa a dispositivo de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Welyda Cristina de Carvalho
, contra acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Cuiabá/MT
para reformar a decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
, cujo teor determinou a liberação do Veículo de propriedade da Embargante, independentemente do pagamento de multas pretéritas.

Em suas razões recursais, aduz a Embargante, em suma, que a decisão colegiada padece do vício de contradição, uma vez que entendeu pela inexistência de ilegalidade na exigência do pagamento de multas, entretanto, pontua o recorrente que “
sempre haverá ilegalidade na cobrança de multa de trânsito que estão sendo discutidas na esfera administrativa
”, além de consignar que “
jamais a notificação chegou ao endereço do Embargante
” (Id.

187182177, fl.02).

Esclarece que “
pleiteia-se para que a Embargante possa discutir a ilicitude da Fazenda Pública na Ação Judicial pertinente e apropriada, quando esgotada a via administrativa, podendo propor o necessário para defesa do seu direito de ir e vir, se defender e contraditar o Município de Cuiabá, pois é contribuinte assídua e pontual com suas obrigações
” (Id. 187182177, fl.05).

Pleiteia o prequestionamento das Súmulas 127 e 312 do STJ.

Forte nessas premissas pugna pelo acolhimento dos aclaratórios com a aplicação dos efeitos infringentes respectivos (Id. 187182177, fl.07).

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados nos Embargos manejados (Id. 189073681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os aclaratórios visam a suprir supostos vícios de omissão e obscuridade indicados pelo recorrente.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

É cediço que, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Pois bem. Sem maiores delongas,
in casu
,
não se verifica a existência do
vício de contradição
considerando que a matéria fora devidamente apreciada com congruência entre a parte dispositiva e a fundamentação.

Com efeito,
diferentemente do que pretende fazer crer o recorrente,
a contradição
que justifica o manejo dos Embargos de Declaração é apenas aquela existente
dentro
do próprio acórdão embargado, seja entre o raciocínio lógico desenvolvido ao longo da fundamentação e o resultado do julgamento, seja entre proposições inconciliáveis entre si dentro da própria fundamentação, que dificultem a compreensão da conclusão proposta, o que
in casu

não ocorreu.

Destarte, evidencia-se que as questões suscitadas foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado e que, a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
(...)

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Ademais, cumpre destacar ainda, que o
Julgador não está obrigado
a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IMÓVEL COMERCIAL . LOCAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO. TRANSFERÊNCIA AO NOVO LOCADOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.

(...) III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

IV - Na hipótese, depreende-se que o acórdão impugnado analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.

V - A respeito das alegações (...), verifica-se não assistir razão à recorrente, tendo o Tribunal a quo decidido a matéria de forma fundamentada, analisando todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à sua pretensão.

VI -
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. (...)

(AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Ademais, cumpre esclarecer que, o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por fim, registre-se que, a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2023